Tribunal: TJPA
Processo: 0814479-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814479-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELANE PINTO CASSIANO

AGRAVADO: IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLIZADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo interno interposto por IDEAL MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI – ME contra decisão monocrática que reformou despacho de primeiro grau para permitir a regularização de embargos à execução protocolados de forma inadequada.

II. Questão em discussão:
2. Avalia-se: (i) a validade da decisão monocrática que oportunizou prazo para correção de erro formal no protocolo dos embargos à execução; e (ii) a necessidade de manutenção do bloqueio de valores realizados em cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do STJ reconhece como sanável o erro formal de protocolo de embargos nos autos principais, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (REsp 1.355.052, Min. Benedito Gonçalves).
4. A decisão recorrida segue o entendimento consolidado, resguardando o contraditório e a ampla defesa sem prejuízo ao andamento regular do feito executivo.
5. A ausência de argumentos novos no agravo interno reforça a manutenção do decisum anterior, alinhando-se ao art. 1.021, § 3º, do CPC, que dispensa reformulação da decisão agravada na ausência de novas razões.

IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que concedeu prazo para a correção do vício formal nos embargos à execução e suspendeu a ordem de bloqueio de valores.

Tese de julgamento:
“É admissível a concessão de prazo para correção de erro formal no protocolo de embargos à execução nos autos principais, considerando-se a instrumentalidade das formas e a economia processual, desde que tempestivamente opostos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 914, § 1º, e 1.021, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.355.052, Min. Benedito Gonçalves; AREsp 2128237, Min. Luis Felipe Salomão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814479-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IDEAL MOVEIS COMÉRCIO EIRELI – ME

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 16676035.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IDEAL MOVEIS COMÉRCIO EIRELI – ME
em face da decisão monocrática de
ID 16676035
, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELANE PINTO CASSIANO.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo-ativo, interposto por
ELANE DA SILVA PINTO
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
IDEAL MOVEIS COMÉRCIO EIRELI - ME
, que não conheceu dos Embargos à Execução opostos pela ora Agravante.

Vejamos a decisão atacada (
Id. Num. 99384318
– autos de origem nº 0832450-97.2022.8.14.0301):

“1) Deixo de conhecer dos embargos à execução opostos nestes autos pela executada, uma vez que na forma do art. 914, §1º do CPC, estes devem ser distribuídos de forma autônoma e "por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”, não sendo possível processá-los no bojo dos autos por simples petição;

2) Defiro o pedido de bloqueio via Bacenjud e já havendo sido pagas as custas, voltem-me os autos conclusos após o prazo de 30 (trinta) dias, em razão da ordem de busca automática de ativos financeiros na forma “teimosinha”.

Int.

Belém, 24 de agosto de 2023

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital”

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso sustentando que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
merece reforma, tendo em vista que o juízo deveria ter concedido prazo para sanar o vício em vez de rejeitar de plano os embargos à execução apresentados tempestivamente, considerando se tratar de erro escusável e sanável, com base em entendimento do STJ.

Alega a nulidade da determinação de bloqueio
on-line
, pois não foram apreciadas as teses defensivas, justamente pela rejeição de plano de seus embargos.

Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo-ativo, sendo determinado ao juízo de origem que conceda prazo para corrigir o vício, e no mérito, o conhecimento e provimento para reformar a decisão recorrida.

Juntou documentos.

Em decisão de
Id. Num. 16554583
, deferi o efeito suspensivo-ativo ao recurso, para modificar a decisão objurgada, determinando que
o juízo
a quo
oportunizasse prazo para que a parte Agravante, Executada na ação de origem, corrigisse o vício, opondo seus Embargos à Execução em autos apartados, por dependência ao processo originário, suspendendo, ainda, a ordem de bloqueio
.

Contrarrazões pela Agravada no
Id. Num. 16670883
.

Pede, sucintamente, o improvimento do recurso.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 16676035
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS MESMOS AUTOS, EM CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 914, §1º, DO CPC. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU DE PLANO OS EMBARGOS. ERRO ESCUSÁVEL. VÍCIO SANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Irresignado, o agravado interpôs Agravo Interno no ID 17109305.

Alega, preliminarmente, que a decisão monocrática não possui fundamentação suficiente, limitando-se a reproduzir ipsis litteris a fundamentação que justificou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente, sem análise aprofundada do mérito da controvérsia, especialmente no que tange à liberação do valor bloqueado.

Sustenta que tal ausência de fundamentação viola o disposto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais que regem o processo judicial, como o devido processo legal e a motivação das decisões judiciais.

A agravante questiona, ainda, a revogação da ordem de bloqueio, aduzindo que inexiste qualquer ilegalidade ou abuso de poder na medida, uma vez que a penhora de dinheiro obedece à ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, sendo medida necessária para garantir o adimplemento da obrigação executada.

Acrescenta que, caso a liberação do montante seja mantida, há grave risco de frustração da execução, dada a possibilidade de dilapidação do patrimônio da parte agravada.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, determinando-se a manutenção do bloqueio do montante penhorado nos autos da ação executiva.

Contrarrazões no ID 17113223 requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

É sabido que o art. 914, §1º, do Código de Processo Civil, que regula o rito dos Embargos à Execução, garante que
a impugnação deverá ser autuada separadamente e distribuída por dependência ao processo originário
. Vejamos:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

O STJ, no entanto, em julgados mais recentes e à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que orientam o Direito Processual Civil, vem se manifestando no sentido de que
o fato de a parte Executada opor seus embargos à execução nos próprios autos e não em autos apartados constitui erro escusável e sanável, configurando mera irregularidade formal, passível de retificação, devendo ser oportunizado prazo para que a parte interessada o corrija
.
É O CASO DOS AUTOS
.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2128237 - SC (2022/0143129-4) DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por FLORISA VEICULOS LTDA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em combate a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE APLICOU O PRINCIPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS DIANTE DO PROTOCOLO EQUIVOCADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E CONCEDEU O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS À AGRAVADA PARA CADASTRAR A AÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. INCONFORMISMO DA RÉ. PRETENSO NÃO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSTRUMENTALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ERRO SANÁVEL
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. ATO QUE, MESMO REALIZADO DE OUTRO MODO, ALCANÇOU SUA FINALIDADE. DICÇÃO DO ART. 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas razões do recurso especial (fls. 65-75), aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial sobre os arts. 277 e 914, § 1º, do CPC/2015, ofensa ao disposto no art. 914, § 1º, do CPC/2015, arguindo que "a inobservância da natureza de ação dos embargos à execução, direcionando-os para os autos da demanda executiva, representa erro crasso, que veda a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas". Afirma que sequer os pedidos formulados pela recorrida seriam compatíveis com o procedimento de embargos à execução. Requer a impossibilidade de conhecimento da manifestação que não observa a natureza da ação dos embargos à execução. É o relatório. DECIDO.

(...)

Considerando a moldura fática delineada no acórdão recorrido,
verifica-se que o entendimento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de ser erro sanável a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva
. Confira: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL
.

(...)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO NA VARA DOS AUTOS PRINCIPAIS. EQUÍVOCO PROCEDIMENTAL. REMESSA AO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. [... ] 2. Os Embargos à Execução equivocadamente protocolizados na Vara do processo principal dentro do prazo legal, apesar de remetidos ao cartório de distribuição após esgotado o prazo em questão, devem ser considerados tempestivos. 3.
Esta Corte vem entendendo que em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas é possível, inclusive, processar os Embargos nos próprios autos da execução, por se tratar de irregularidade sanável.
Inteligência do art. 244, do Código de Processo Civil. 4. Observância do art. 4º da MP 2.180-35, que estabeleceu o prazo de trinta dias para oferecimento de embargos à execução pela Fazenda Pública. Ausência de violação. 5. Recurso Especial provido. ( REsp n. 556.282/SE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2 003, DJ de 1/3/2004, p. 172.) Incidência da Súmula 83 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso por ambas as alíneas. 4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Relator

(STJ - AREsp: 2128237 SC 2022/0143129-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ
30/08/2022
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL
. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2.
O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015
. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4.
Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015
. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1807228/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe
11/09/2019
)

As Cortes Estaduais têm adotado esse mesmo entendimento:

Agravo de instrumento.
Embargos à execução interpostos nos autos da própria execução, sem observância do disposto no art. 914, § 1º, do CPC. Erro escusável e sanável. Mera irregularidade formal, passível de correção, desde que o protocolo equivocado tenha ocorrido dentro do prazo para oposição dos embargos. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo
. Precedente do STJ. Agravo provido.

(TJ-SP - AI: 21772078820198260000 SP 2177207-88.2019.8.26.0000, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
06/12/2019
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Nulidade citação - Reconhecimento - Agravante que não mais residia no endereço declinado na inicial – Comparecimento espontâneo nos autos que supriu a nulidade da citação – Artigo 239, § 1º, do CPC -
Embargos à execução protocolados nos próprios autos da execução – Erro material escusável – Instrumentalidade das formas e ampla defesa
– Observação - Necessidade - Decisão reformada - Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21054442220228260000 SP 2105444-22.2022.8.26.0000, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 29/07/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
29/07/2022
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Rejeição liminar por inadequação da via eleita. Peticionamento equivocado nos próprios autos da execução. Vício sanável. Admissibilidade. Prevalência dos princípios da instrumentalidade e do aproveitamento dos atos processuais. Conteúdo do NCPC. Possibilidade de correção do vício formal. Decisão anulada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20677051520228260000 SP 2067705-15.2022.8.26.0000, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 23/06/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
23/06/2022
)

SEGUNDO GRAU ÂNGELA MARIA MACHADO COSTA EM SUBSTITUIÇÃO AO DESEMBARGADOR CLAUDIO DE ANDRADE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS PROTOCOLADOS NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 914, § 1º DO CPC/15 – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA EM AUTOS AUTÔNOMOS – MERA IRREGULARIDADE – ERRO SANÁVEL EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
– SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO TEMPESTIVOS QUE DEVEM SER RECEBIDOS E PROCESSADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA EMBARGANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0004248-88.2018.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa - J. 22.03.2019)

(TJ-PR - APL: 00042488820188160185 PR 0004248-88.2018.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação:
26/03/2019
)

Isso posto, deve ser reformada a decisão hostilizada, com a determinação de que o juízo
a quo
oportunize prazo para que a parte Executada na ação de origem, corrija o vício, opondo seus Embargos à Execução em autos apartados, por dependência ao processo originário, em obediência ao art. 914, §1º, do CPC.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025